Tribunal: TJBA
Processo: 8020627-90.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020627-90.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO ALVES SAMPAIO, JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS, ALANNA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA COTA-PARTE DA COMPANHEIRA E DA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA PELO INSS. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. CAPITAL SEGURADO EM DOBRO POR MORTE ACIDENTAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor das autoras (filhas e companheira do segurado falecido), fixando a indenização sobre o capital segurado atualizado e em dobro pela cobertura de morte acidental, determinando o abatimento de valores comprovadamente pagos na via administrativa e condenando a seguradora ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: a) a legitimidade da 3ª autora (companheira) ao recebimento da indenização; b) o valor correto do capital segurado e a incidência de dobra por morte acidental; c) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; d) a validade da multa aplicada em sede de embargos de declaração por inovação probatória e intuito protelatório.

III. Razões de decidir
A condição de companheira da 3ª autora restou sobejamente demonstrada pela concessão de pensão por morte pelo INSS desde o óbito (2005) e pela inclusão em plano de saúde, não havendo óbice ao pagamento da sua cota-parte, especialmente diante da inércia da seguradora em localizar eventual outra beneficiária em 18 anos.
O documento de ID 154840600, emitido pela própria seguradora, confirma que o capital segurado para morte acidental corresponde ao dobro do valor básico, totalizando R$ 169.645,60, valor este que deve ser a base de cálculo da condenação.
Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a correção monetária em contratos de seguro de vida incide desde a data da contratação/celebração, a fim de preservar o valor real da moeda, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação em caso de responsabilidade contratual.
A multa de 2% aplicada nos embargos de declaração de primeiro grau é mantida, uma vez que a recorrente tentou introduzir recibos de pagamento novos após a sentença, documentos estes que já estavam em seu poder e deveriam ter instruído a contestação (art. 341 e 435 do CPC), caracterizando intuito protelatório e violação à boa-fé processual.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 757 e art. 884; CPC, art. 341, art. 435, art. 700 e art. 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020627-90.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e como Apeladas
JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS e OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA